Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-07.2024.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002485-07.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE COSSO MEZA - CPF: 029.645.431-19 (APELANTE), ERISSON COSTA CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 708.852.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES - CPF: 394.607.298-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE MERCANCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o acusado à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é possível desclassificar a conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais que atestam a presença de 770g de maconha, 20,57g de cocaína, 411,42g de diclorometano (substância psicotrópica), além de objetos comumente utilizados na preparação de entorpecentes para comércio, como balança de precisão, rolo de filme plástico e frascos de lança perfume.

2. A autoria é corroborada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, os quais confirmam que o réu guardava entorpecentes em sua residência e em local público próximo.

3. A alegação de que o réu seria apenas usuário não se sustenta frente ao volume e à variedade de entorpecentes apreendidos, bem como à presença de insumos voltados à mercancia, incompatíveis com o uso pessoal.

4. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT, sendo admissível que o agente figure como usuário e traficante simultaneamente.

5. O Enunciado Orientativo n. 07 da TCCR/TJMT e a jurisprudência do STJ firmam o entendimento de que é prescindível a prova da mercancia em flagrante para caracterização do tráfico, bastando a posse de entorpecentes em contexto revelador de comercialização.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de relevante quantidade de drogas associada a instrumentos de fracionamento e comercialização é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, ainda que não haja flagrante da mercancia. 2. Os depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com outras provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação penal. 3. A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico, sendo insuficiente, por si só, para justificar a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
; CPP, art. 386, VII, Enunciados Orientativos n. 03, 07 e 08.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6ª TURMA, j. 10/03/2016; STJ, AgRg no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 21/05/2024; TJMT, N.U 1005259-33.2024.8.11.0002, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, 4ª Câmara Criminal, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE COSSO MEZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de

700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(Id. 254945855).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do apelante, alegando ausência provas. De forma subsidiária requer a desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 254945765).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 254945767).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 259034650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 18 de janeiro de 2024, por volta das 18h10min, na avenida Ipiranga, bairro Goiabeiras, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado ALEXANDRE COSSO MEZA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data e hora do fato, a equipe policial Força Tática 90 CR 2 recebeu uma denúncia anônima de que havia um indivíduo com as características físicas do denunciado ALEXANDRE, trajando camisa branca, shorts escuros e tatuagem na perna direita, comercializando entorpecentes no endereço supramencionado.

De posse dessas informações, a equipe FT 90 solicitou apoio da Inteligência para que realizasse vigilância do denunciado até a sua chegada; durante o monitoramento, foi visto pela equipe de Inteligência que o denunciado deixou uma sacola ao seu lado.

Ato contínuo, a equipe da Inteligência realizou a abordagem e revista pessoal do denunciado ALEXANDRE e localizou dentro da sacola que estava ao seu lado 01 (um) pedaço de substância análoga maconha.

Em seguida, durante a entrevista do denunciado no ato da abordagem, foi informado aos policiais que ele morava no local com a sua genitora, a Sra. Eliana Cosso.

Concomitantemente, a Sra. Eliana franqueou a entrada da equipe policial até o quarto do denunciado onde foi localizada sua tornozeleira eletrônica desligada, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, a quantia de R$ 471,50 (quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos); frascos de lança perfume, 01 (uma) unidade de munição calibre 40, 01 (um) pedaço de substância análoga a maconha, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo papel filme, petrechos comumente utilizados para embalo e comércio ilícito de entorpecentes.

O laudo pericial n.° 311.3.10.9067.2024.157654-A01, acostado no ID. 141305133, atestou que as 04 (quatro) porções de material líquido transparente incolor, altamente volátil, de odor semelhante ao do clorofórmio, cada qual acondicionada no interior de frasco cilíndrico de vidro transparente (± 20 x 3,5 centímetros), tendo na parte superior um estrangulamento com um mecanismo espargidor feito de material plástico, com massa de 411,42 g (quatrocentos e onze gramas e quarenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para presença de SOLVENTE ORGANOCLORADO VOLÁTIL, especificamente o DICLOROMETANO, o qual de acordo com a RDC nº 372 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 15 de abril de 2020 e suas atualizações, o DICLOROMETANO encontra-se relacionado na lista B1 de Substâncias Psicotrópicas (Sujeitas a Notificação de Receita “B”) e na lista D2 de Insumos Químicos Utilizados Para Fabricação e Síntese de Entorpecentes e/ou Psicotrópicos (Sujeitos a Controle do Ministério da Justiça), da Portaria n.º 344/98-SSV/MS. A mesma resolução estabelece que é proibido o uso humano de DICLOROMETANO por via oral ou inalação.

Já o laudo pericial n.° 311.3.10.9067.2024.157653-A01 (Id. 141305134), atestou que 02 (duas) porções de material vegetal compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa bruta de 770g (setecentos e setenta gramas), resquícios aderidos em uma balança eletrônica de cor prata e azul, marca Diamond, modelo 500, com baterias, e em um rolo de filme plástico transparente tipo PVC, apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F2 da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

O referido laudo pericial também atestou que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa bruta de 20,57 g (vinte gramas e cinquenta e sete centigramas), apresentou resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da mesma Portaria supramencionada.

Interrogado na delegacia (ID. 141305124), o denunciado ALEXANDRE, contrariando as evidências, alegou que é usuário de maconha e negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas; aduziu que o dinheiro apreendido era proveniente do seu trabalho e que a munição foi achada e guardou porque acreditava que não teria problemas.

Em consulta aos seus antecedentes criminais (Id. 141343825), verificou-se que o denunciado registra condenação pelos crimes de roubo e furto, posto que ele responde ao executivo de pena n.° 0011540-82.2013.8.11.0042, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca; além disso, também responde a outras ações penais pela prática do crime de furto qualificado, de n.° 002886-75.2015.811.0042, perante a 8ª Vara Criminal desta Comarca, e ainda, aos autos n.° 0000360-59.2019.811.0042, perante a 6ª Vara Criminal desta Comarca.

Destarte, as circunstâncias do flagrante, aliada a informação recebida, ao monitoramento realizado pela equipe de Inteligência, ao encontro de porções de maconha e uma porção de cocaína, já fracionadas e embaladas para a venda, além dos frascos de lança perfume, somada a apreensão da balança de precisão e rolo de plástico filme, petrechos comumente usados na pesagem e acondicionamento de drogas para comércio , mais o dinheiro no valor de R$ 471,50 (quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) , em notas trocadas e, isso tudo, combinado com os péssimos antecedentes criminais que Alexandre ostenta, o que demonstra a vida dedicada ao crime, conclui-se que as drogas apreendidas durante o flagrante, certamente, destinavam-se ao comércio criminoso perpetrado pelo denunciado, pois apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, aptas a ensejarem a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado (...) (Id. 254945687).

A materialidade encontra-se devidamente comprada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 254945398); boletim de ocorrência (Id. 254945399); termos de depoimento (Id. 254945651 e 254945652); termo de exibição e apreensão (Id. 254945654); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 254945658); laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.157654-A01 (Id. 254945667); laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.157653-A01 (Id. 254945668); além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Conforme se verifica da sentença condenatória, os policiais militares Erisson Costa Campos de Arruda e Marcos Antônio da Silva Nunes foram ouvidos na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 14/08/2024, oportunidade em que também foi interrogado o réu Alexandre Cosso Meza.

O policial militar
ERISSON COSTA CAMPOS DE ARRUDA
, em depoimento judicial, afirmou recordar-se da ocorrência descrita na denúncia, relatando que a abordagem ao investigado decorreu de denúncia anônima, o que motivou o acionamento da Inteligência do Batalhão. Disse que, ao chegarem ao local, os agentes de inteligência visualizaram o suspeito com uma sacola ao seu lado e solicitaram apoio da viatura, momento em que a equipe do depoente se deslocou até o endereço e encontrou o indivíduo já abordado. Informou que a busca na residência do acusado foi realizada com autorização da mãe deste, que indicou o quarto do filho como sendo o local onde foram encontrados os entorpecentes, embora não se recorde do ponto exato em que estavam armazenados. Esclareceu que o quarto do acusado era separado do restante da casa, situado mais à frente, e confirmou que havia drogas tanto na sacola localizada na via pública, ao lado do acusado, quanto no interior da residência. Destacou que a referida sacola, que estava na esquina da casa, foi revista após a chegada da equipe fardada e nela foram encontrados entorpecentes. Por fim, declarou que não conhecia previamente o investigado, jamais tendo lhe abordado anteriormente.

O policial militar
MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES
, arrolado como testemunha pela acusação, declarou em juízo que se recorda da ocorrência descrita na denúncia, narrando que durante patrulhamento recebeu informação anônima dando conta de que um indivíduo, cujas características físicas e vestimentas coincidiam com as do réu, estaria praticando tráfico de drogas na região, motivo pelo qual foi acionada a Inteligência do Batalhão para realizar vigilância no local. Relatou que a equipe de inteligência visualizou o suspeito com uma sacola, realizou a abordagem inicial e, em seguida, solicitou apoio da viatura em que se encontrava. Disse que, ao chegarem, constataram que a sacola, deixada próxima ao acusado, segundo a Inteligência, continha substância análoga à maconha. Após entrevista com o abordado, que afirmou residir nas proximidades, a equipe dirigiu-se até a casa indicada, onde foram recebidos pela mãe do suspeito, que autorizou o ingresso dos policiais na residência, inclusive no quarto do filho, onde foram localizados o restante dos entorpecentes, uma tornozeleira eletrônica, munição e balança de precisão. Destacou que, conforme a denúncia, o investigado já era conhecido por praticar tráfico de forma habitual na região da Ipiranga, sendo todo o material ilícito - com exceção da porção de maconha encontrada na sacola - apreendido no interior do quarto do réu.

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Importa ressaltar, ademais, que os depoimentos prestados pelos agentes estatais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem presunção relativa de veracidade. Nesse caso, foram prestados de forma coerente, lógica e isenta de contradições, não havendo qualquer sinal de abuso de poder ou vício processual. Pelo contrário, a conduta dos policiais respeitou os limites legais, tendo inclusive se valido de autorização da genitora do acusado para ingresso no imóvel.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

O apelante
ALEXANDRE COSSO MEZA
, ao ser interrogado em juízo, afirmou que à época dos fatos trabalhava como serviços gerais e havia saído do sistema prisional há cerca de um ano, possuindo, segundo ele, aproximadamente dez passagens por furto e uma por roubo datada de 2011, ressaltando que desde então não se envolvera mais com tal tipo penal. Relatou que, no dia dos fatos, estava em casa quando recebeu uma ligação de uma mulher chamada Catrina, com quem costumava se encontrar em festas, e que esta o convidou para fumar, dizendo que passaria de carona em sua residência. Disse que, enquanto aguardava na porta de casa, com o celular em mãos, um veículo branco, modelo Ônix Sedan, com três policiais, aproximou-se e realizou a abordagem. Alega que há filmagens no celular de seu irmão que mostram o momento em que os policiais estacionam e aguardam ele sair de casa, bem como outra gravação feita na Avenida Ipiranga que comprovaria estar apenas com o telefone na mão. Argumentou que foi preso sem ter droga em sua posse e que os policiais teriam subtraído seu telefone celular, o qual nunca mais apareceu, sustentando que neste estariam registros e comprovações de que não havia ligação com o tráfico de drogas, além de constar a realização de transferências via PIX que, segundo ele, teriam sido feitas pelos próprios policiais. Afirmou que, no momento da entrada dos policiais em sua casa, sua mãe encontrava-se dormindo, recuperando-se de uma cirurgia, e que a tornozeleira eletrônica, que se encontrava em cima da cama, havia se rompido enquanto jogava bola, mas não a reconectou por descuido. Alega que, após localizada a tornozeleira, os policiais passaram a exigir que ele indicasse armas e drogas, sob ameaça de atribuírem a ele toda a responsabilidade pelo que fosse apreendido, o que de fato teria ocorrido. Asseverou que nunca teve envolvimento com entorpecentes, não possuindo nenhuma passagem por tráfico, e que no máximo havia em sua residência cerca de quarenta gramas de maconha para uso próprio, já que é usuário há mais de vinte anos. Questionado sobre os 770g de maconha encontrados, negou que fossem de sua propriedade, afirmando que apenas parte da substância — aquela destinada ao fumo — lhe pertencia. Por fim, sustentou que os entorpecentes lhe foram atribuídos indevidamente, sob o argumento de que já era visado negativamente pelos policiais do 10º Batalhão devido às passagens anteriores por crimes patrimoniais, insinuando que se trataria de uma prática reiterada de chantagem por parte dos agentes de segurança.

Cumpre destacar que a alegação de que o réu seria apenas usuário de maconha não encontra amparo nos demais elementos de convicção. Ademais, o próprio interrogatório do acusado é contraditório: inicialmente admite ser usuário e possuir pequena quantidade da substância, mas depois nega a propriedade das demais drogas. Argumenta, ainda, que as drogas teriam sido “plantadas” pela polícia, o que não foi corroborado por nenhum elemento objetivo, soando como mera tentativa de descredibilizar a ação policial, sem base fática.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Acerca do tema:

Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório se a prova judicializada comprova que o apelante guardava e tinha em depósito considerável quantidade de maconha, além de apetrechos tipicamente utilizados para preparação da droga para comercialização, o que evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (...) (N.U 1005259-33.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/
2024
).

Em suma, o apelante foi surpreendido em posse de 770g (setecentos e setenta gramas) de
maconha
e 20,57g (vinte gramas e cinquenta e sete centigramas) de
cocaína
, totalizando
790,57g (setecentos e noventa gramas e cinquenta e sete centigramas) de substância entorpecente
, além de 411,42 g (quatrocentos e onze gramas e quarenta e dois centigramas), o
diclorometano
(substância utilizada na droga inalante “lança perfume”) e dos frascos de lança perfume, somada à apreensão da balança de precisão e rolo de plástico filme, petrechos comumente usados na pesagem e acondicionamento de drogas para comércio, mais o dinheiro no valor de R$ 471,50 (quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), além de outros objetos comumente usados na embalagem de drogas para a comercialização.

Não obstante tenha afirmado que o produto não lhe pertencia, as provas dos autos e as declarações dos policiais militares confirmam que o entorpecente tinha finalidade diversa do consumo próprio.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual não deve ser considerada.

Diante do exposto, estando comprovado que o apelante transportava e trazia consigo os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega ou venda a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição.

No que se refere ao
pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06
, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, notadamente ante à grande quantidade de entorpecentes apreendida, aliada aos apetrechos para o tráfico, bem como os testemunhos de agentes policiais que gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Não é outro o preceito contido no
Enunciado Orientativo n. 03
, da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Importante destacar que nos termos do
Enunciado Orientativo n. 07, da TCCR/TJMT
, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

A propósito, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

As instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...) (STJ, AgRg no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024, DJe de 24/05/2024).

Nesse mesmo sentido colaciono o entendimento desta eg. Câmara Criminal:

A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício. 02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecera importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03. No caso, o apelante manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal) (...) (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Posto isso, não há se falar em absolvição e nem em desclassificação odo crime capitulado na denúncia para aquele previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alexandre Cosso Meza
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025